Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709884-76.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DIAS DOS SANTOS, SAUL DOS SANTOS RECORRIDOS: AGENOR LIMA DE LACERDA, NALDERI ALVES DE LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. POSSE. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese vertente, não configura julgamento ultra petita a fixação do valor das benfeitorias em valor superior ao requerido pelos réus/reconvintes, porquanto foi concedido à parte o bem da vida pretendido, isto é, o ressarcimento pela construção erigida, amparado em laudo de avaliação atualizado e confeccionado por Oficial de Justiça Avaliador, mormente não havendo impugnação das partes quanto ao valor fixado. 1.2. Demais, a fixação das benfeitorias em conformidade com laudo de avaliação é medida necessária, a fim de evitar, inclusive, violação ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa. 2. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3. Demonstrada a boa-fé dos possuidores e a efetiva realização de benfeitorias no imóvel, objeto da imissão de posse, correta a condenação dos apelantes ao pagamento das benfeitorias no valor estipulado no laudo de avaliação judicial, bem como a declaração direito de retenção até o efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 498 do CPC, sustentando que a parte recorrida especificou o valor exato da indenização perseguida em sua ação, qual seja, R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), e o Juízo de origem os condenou ao pagamento de montante superior, no valor de R$ 60.348,00 (sessenta mil, trezentos e quarenta e oito reais), restando caracterizada a ocorrência de julgamento ultra petita. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 498 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) na hipótese vertente, não configura julgamento ultra petita a fixação do valor das benfeitorias em valor superior ao requerido pelos réus/reconvintes, porquanto foi concedido à parte o bem da vida pretendido, isto é, o ressarcimento pela construção erigida, amparado em laudo de avaliação atualizado e confeccionado por Oficial de Justiça Avaliador, mormente não havendo impugnação das partes quanto ao valor fixado. Demais, a fixação das benfeitorias em conformidade com laudo de avaliação é medida necessária, a fim de evitar, inclusive, violação ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa.” (ID 34259675 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030